Tribunal: TJMT
Processo: 1015362-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015362-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDREY REGIO FARIAS MARTINS - CPF: 347.459.041-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR RODRIGUES BACHUR - CPF: 260.415.371-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA KELLY FARIA MARTINS - CPF: 566.669.261-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOAO BARROS MARTINS registrado(a) civilmente como JOAO BARROS MARTINS - CPF: 016.124.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CLAUDIO MOURA DE OLIVEIRA - CPF: 283.241.701-97 (ADVOGADO), JAYRO ALVES BAESSE - CPF: 476.243.701-82 (ADVOGADO), KASSIA REJANE FARIA MARTINS BACHUR - CPF: 333.516.601-97 (AGRAVANTE), JOAO BARROS FARIA MARTINS - CPF: 500.307.521-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

KASSIA REJANE FARIA MARTINS BACHUR

AGRAVADO(S):

JOÃO BARROS FARIA MARTINS

TERCEIRO INTERESSADO:

JOÃO BARROS MARTINS

TERCEIRO INTERESSADO:

ANDREA KELLY FARIA MARTINS

TERCEIRO INTERESSADO:

PAULO CESAR RODRIGUES BACHUR

TERCEIRO INTERESSADO:

ANDREY REGIO FARIAS MARTINS

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE (ART.85, §8o, DO CPC/15) – PRETENDIDO ARBITRAMENTO DE ACORDO COMS OS PERCENTUAIS MÍNIMO (10%) E MÁXIMO (20%) SOBRE O VALOR DA CAUSA –

TEMA 1.076 DO STJ –

AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO -

PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo a orientação do STJ, nas chamadas “sentenças primeira fase” proferidas em ação prestação de contas, nas quais não há condenação, tampouco a correspondência da tutela judicial atendida (total ou parcialmente) com o valor dado à causa, o suposto proveito econômico se mostra de todo inestimável, ensejando o arbitramento da respectiva verba honorária por equidade, na forma do § 8o do art. 85 do CPC/15, sem que isso implique em afronta ao Tema 1.076 do STJ, haja vista a especialidade desse tipo de ação.

2. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

KASSIA REJANE FARIA MARTINS BACHUR

AGRAVADO(S):

JOÃO BARROS FARIA MARTINS

TERCEIRO INTERESSADO:

JOÃO BARROS MARTINS

TERCEIRO INTERESSADO:

ANDREA KELLY FARIA MARTINS

TERCEIRO INTERESSADO:

PAULO CESAR RODRIGUES BACHUR

TERCEIRO INTERESSADO:

ANDREY REGIO FARIAS MARTINS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
KASSIA REJANE FARIA MARTINS BACHUR
contra a decisão proferida na
Ação de Exigir Contas
n. 1000185-51.2024.8.11.0049 que condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, relativos à primeira fase da ação de prestação de contas, arbitrados equitativamente em R$1.000,00, com juros e correção pela Selic (art. 406 do CC/2002), a partir da fixação.

Sustenta ser inadequada a aplicação da regra do §8o do art.85 do CPC/15 à hipótese dos autos, ao argumento de que o arbitramento da verba honorária pelo critério da equidade somente se aplica a casos em que o proveito econômico da ação foi inestimável, o que não seria o caso.

Aduz que o valor da causa foi estipulado em R$5.024.000,00, refletindo expressiva relevância econômica, que envolve a exigência de contas de bens de elevado valor, de modo que ao reconhecer, na primeira fase, o dever de prestar contas, a decisão tem reflexos econômicos indiretos, visto que definiu uma obrigação à parte adversa que culminará na apuração de créditos ou débitos na segunda fase.

Afirma que de acordo com a jurisprudência deste Tribunal e do STJ, é incabível a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, devendo, nesses casos, ser aplicado os critérios do §2o do art.85 do CPC/15, com a fixação da verba no percentual mínimo de 10% do valor da causa ou, ao menos, um valor proporcional à complexidade da causa, sob pena de se prejudicar o direito das partes, especialmente do patrono da autora.

Assevera que ao fixar os honorários do patrono da autora em no valor desproporcional de R$1.000,00, a decisão impugnada se limitou a invocar o já citado §8o do art.85 do CPC/15, sem apresentar a fundamentação ou explicar como os parâmetros legais foram considerados, com clara violação ao inciso IV do §1o do art.489 do citado Código.

Com tais argumentos, pugnou inicialmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, buscando, no mérito, a sua reforma da decisão agravada a fim de que os honorários advocatícios sejam arbitrados em pelo menos 10% do valor da causa, nos termos do §2o do art.85 do CPC/15, ou, subsidiariamente, em um valor proporcional à complexidade da causa.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 286649883.

Contrarrazões no ID. n. 291934399, pelo desprovimento do recurso.

Nova manifestação da parte agravante no ID. n. 294590372, reafirmando o pleito recursal, com alusão ao Tema 1.076 do STJ.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, na condição de coerdeira do falecido Sr.
JOÃO BARROS MARTINS
, a agravante ajuizou a
Ação de exigir contas
originária em desfavor do inventariante do referido espólio, quem seja, o Sr.
JOÃO BARROS FARIA MARTINS
, ao argumento de que este não prestou contas adequadas da administração dos bens do citado espólio, em especial no tocante aos valores obtidos com a venda da
Fazenda Aracaty
e ao depósito da cota-parte na conta judicial do espólio.

Regularmente processado o feito, adveio a decisão que se convencionou chamar de sentença de primeira fase, em que foram
julgados parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para
“(a) reconhecer o dever do requerido João Barros Faria Martins, na qualidade de inventariante, de prestar contas de sua administração dos bens do espólio de João Barros Martins,
relativamente ao período posterior a maio de 2020
; (b) determinar que o requerido preste as respectivas contas, de forma detalhada, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 550, § 5o, do CPC, contendo: i) o relatório mensal completo das receitas e despesas dos valores administrados no período de sua gestão após maio de 2020; ii) demonstração da fonte pagadora de todas as despesas pagas dentro do processo de inventário; iii) comprovação dos depósitos efetuados na conta judicial por cada um dos herdeiros; iv) relação dos bens com os rendimentos e frutos; v) obrigações pendentes; vi) eventuais prejuízos havidos; vii) gastos com manutenção pessoal e conservação dos bens; viii) documentos comprobatórios, como extratos bancários, faturas, recibos e contratos, que respaldem as transações financeiras realizadas.”
(ID. n. 189216942 - Pág. 3 dos autos de origem)

A referida decisão ainda reconheceu
“
a existência de coisa julgada material
em relação ao período de 2013 a maio de 2020
, já objeto de prestação de contas homologada no processo n. 000051058.2015.811.0049”
.

Ao fim, o juízo de origem condenou o inventariante agravado ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$1.000,00.

Inconformada, a autora se insurgiu contra o valor e a forma como a referida verba honorária foi fixada, pugnando pela sua majoração para o equivalente a no mínimo 10% do valor da causa, conforme as razões recursais expostas no relato.

Pois bem.

Com efeito, em função da nova processualística inaugurada pelo CPC/15, o procedimento para o arbitramento da verba sucumbencial ficou mais objetivo, haja vista a conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, com ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para a fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

Ao enfrentar a questão de direito no
REsp n. 1.877.883/SP, sob o rito dos recursos repetitivos
(
Tema 1.076)
, a Corte Especial do STJ pacificou em definitivo a seguinte orientação sobre a matéria:

“1)
A fixação dos honorários
por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados
sobre o valor: (a) da condenação; ou (b)
do proveito econômico obtido
; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação
: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for
muito baixo
.”

Sendo assim, segundo o mencionado paradigma, havendo condenação, a verba honorária haverá de ser arbitrada entre as balizas percentuais mínima (10%) e máxima (20%), previstas no §2o do art.85 do CPC/15, tomando-se por base de cálculo de incidência o próprio valor da condenação.

Porém, na hipótese de não haver condenação, há uma ordem sequencial de bases de cálculo a serem utilizadas para a fixação da verba profissional, a partir dos percentuais legais acima referido.

Nesse caso, havendo um proveito econômico aferível, será sobre esse montante que a verba será arbitrada entre 10% e 20%.

Por outro lado, no caso de inexistir condenação, de o proveito econômico não ser aferível ou, o sendo, culmine com um valor exorbitante ou irrisório, será possível cogitar o arbitramento por equidade.

Todavia, não se pode perder de vista que o mesmo STJ firmou entendimento no sentido de que,
“considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil”.
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.878.411/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Noutras palavras: muito embora a regra seja o dos honorários de sucumbências na forma do §2o do art.85 do CPC/15, a partir das balizas percentuais mínima, de 10%, e máxima, de 20%, nas ações de prestação de contas, ainda que se tenha dado um valor à causa, a tutela examinada pela chamada sentença de primeira fase – que se restringe à existência da obrigação ou não de o requerido prestar contas ao postulante – não guarda pertinência com quaisquer
“elementos materiais ou de ordem econômica, pelos quais se possa compor um valor monetário”
.

Com isso, devido à especialidade desse tipo de ação, o STJ vem recomendando que, na “sentença de primeira fase”, os honorários sejam fixados equitativamente, na forma do §8o do art.85 do CPC/15, sem que isso implique em qualquer violação ao Tema 1.076 da referida Corte.

Afinal, mesmo após a publicação do resultado do mencionado paradigma (Tema 1.076) em 31/05/2022, sucessivos julgados do mencionado Tribunal vêm reiterando a orientação segundo a qual, nas sentenças de primeira fase de ação de exigir contas, os honorários hão de ser arbitrados por equidade. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. [...]. 1.1.
Com relação ao critério de fixação dos honorários, a jurisprudência deste Tribunal Superior orienta que deve ser feita com base no § 8o do art. 85 do CPC, quando não houver condenação e inexistir qualquer correspondência com o valor da causa, além de ser inestimável o proveito econômico
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 1.2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça rever os critérios de justiça e de razoabilidade utilizados pelas instâncias ordinárias para fixação dos honorários advocatícios arbitrados pelo critério da equidade, considerando-se tal providência depender da reapreciação dos elementos fático-probatórios do caso, obstada pela Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.167.644/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. EQUIDADE. PRECEDENTES. 1. Agravo interno contra decisão que havia dado provimento ao recurso especial para aplicar honorários em percentual sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 2. Ação de prestação de contas que foi extinta na origem por ilegitimidade ativa ad causam, com fixação de verba honorária por equidade, diante de inexistência de condenação e de equivalência econômica entre o valor da causa e o benefício pretendido, sendo o conteúdo econômico inestimável. 3.
A jurisprudência desta Corte Superior vem se firmando no sentido de que, "considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil"
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.878.411/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022). Precedentes. 4. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial. (STJ – AgInt no REsp n. 2.046.938/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIO. EQUIDADE. 1. [...] . 3. No âmbito da Segunda Seção, é uníssono o entendimento de que, com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. 4. Com relação ao critério de fixação dos honorários, a Terceira Turma tem decidido que,
considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8o do art. 85 do CPC/2015
. 5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.874.920/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022.)

Neste Tribunal a orientação não destoa:

RECURSO DE AGRAVO DE ISNTRUMENTO – AÇÃO EXIGIR CONTAS – FIXAÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE NA PRIMEIRA FASE – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. “Com relação ao critério de fixação dos honorários, a Terceira Turma tem decidido que, considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8o do art. 85 do CPC/2015. 5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.874.920/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022.)” (TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado – N.U 1023799-72.2023.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 24/04/2024, publ. no DJE 24/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE NA PRIMEIRA FASE – POSSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS QUANTO A VENDA POR PREÇO VIL E NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Consoante entendimento do STJ,
“considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil”
. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.878.411/DF). Na ação de exigir contas cabe ao autor se manifestar sobre as contas prestadas pela parte requerida, no prazo de 15 dias, devendo impugná-las, caso queira, de maneira fundamentada e específica, apontando expressamente o lançamento questionado, nos termos do que preceitua o art. 550, § 3o, do CPC/2015. Não cabem alegações relativas à eventual alienação do bem por preço vil ou nulidades no leilão, porquanto tais questões deverão ser objeto em ação própria. (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1008607-36.2022.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 22/06/2022, pub. no DJE 22/06/2022)

Logo, estando a decisão agravada em consonância com os precedentes do STJ e também deste Tribunal, a sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025